Tribunal: TJMT
Processo: 1004272-61.2024.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004272-61.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 340.210.001-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
RECURSAL DE DECADÊNCIA
REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004272-61.2024.8.11.0013

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
JOSÉ ANTONIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dra.
Marília Augusto de Oliveira Plaza
,
lançada nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória
,
ajuizada por
JOSÉ ANTONIO RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, devendo ser fixados os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
condenou

a
parte requerida à restituição de eventuais valores pagos a maior, que deverá ser na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, a ser apurado por meio de
liquidação de sentença
, desde já

autorizado a invocação do instituto da compensação do art. 368 e seguintes do Código Civil
.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
,
ao banco demandado, e 20% à parte autora, ficando a
exigibilidade das obrigações acima mencionadas fica suspensa, em relação à parte autora, por força da gratuidade da justiça concedida nos autos
.
Fixou os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
,
devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados
.

Inconformado o banco apelante, suscita em preliminar,
que
a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito em razão da decadência, pois no caso dos autos, a contratação teria ocorrido em 2011 e a ação foi ajuizada somente em 2024, argumenta que houve o perecimento do direito invocado pelo autor, requerendo que seja reconhecida a prejudicial de mérito.

No mérito, alega que o contrato foi celebrado validamente, uma vez que o autor anuiu aos seus termos mediante assinatura documental que foi autenticada e apresentada nos autos.

Argumenta, ainda, que os termos do contrato são claros e objetivos, fornecendo plena informação acerca da modalidade contratada, inclusive sobre a sistemática de funcionamento do cartão consignado e os encargos incidentes. Sustenta que as cláusulas contratuais foram amplamente expostas e que toda a execução do contrato se deu nos estritos limites legais, respaldada pelas normas regulamentares do Banco Central e pelas instruções normativas do INSS.

Defende que a parte requerente utilizou reiteradamente o produto contratado, realizando múltiplos saques com o cartão de crédito consignado entre os anos de 2011 e 2017, o que afastaria qualquer alegação de desconhecimento ou vício de consentimento. Salienta que a demora em questionar a validade da relação contratual reforça a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da
supressio
, que torna legítima a prerrogativa de o banco entender que os termos do contrato foram aceitos pela autora ao longo dos anos.

A parte ré ainda argumenta que não há comprovação de dano moral ou material indenizável, uma vez que a contratação, segundo narra, foi conduzida com observância aos deveres de boa-fé, lealdade e transparência. Afirma que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ocorreram de acordo com a legislação vigente e não representaram irregularidade ou qualquer violação de direitos da parte autora.

Subsidiariamente, na hipótese de eventual reconhecimento de qualquer irregularidade na contratação, a parte ré requer a aplicação do artigo 170 do Código Civil, permitindo a conversão da contratação de cartão de crédito consignado para operação de empréstimo consignado puro, a fim de preservar a harmonia do negócio jurídico.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato celebrado e a improcedência dos pedidos autorais. Caso contrário, requer o reconhecimento da decadência e, no mérito, a adoção das teses subsidiárias expostas (Id. 295209532).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebateu as razões do apelo requerendo, ao final, o desprovimento do recurso. (Id. 2952095535).

Preparo recolhido no Id. 296850471.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pelo apelante.

Inicialmente,
concerne à decadência suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
JOSÉ ANTONIO RIBEIRO
ajuizou a presente ação em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, onde alega ser servidor público aposentado e diante da necessidade celebrou contratos de empréstimos consignados tendo sido um deles denominado cartão de crédito consignado.

Relata que, à época, buscava operações de empréstimo consignado, mas teria sido induzido a firmar um negócio jurídico extremamente oneroso, divergente de suas expectativas e necessidades.

Sustenta que ao longo de 13 anos de vigência do contrato, foram realizados descontos mensais e sucessivos no valor mínimo previsto para quitação da fatura, o que teria resultado em um saldo devedor crescente, caracterizando, em suas palavras, uma dívida “infinita”.

Afirma que acreditava estar quitando os empréstimos firmados, mas, após análise detalhada, identificou que os valores descontados correspondiam apenas ao pagamento de juros e encargos rotativos, sem amortização efetiva do saldo devedor.

Consigna que desconhecia as especificidades da modalidade contratual firmada, especialmente quanto às taxas de juros aplicáveis, ao custo efetivo total (CET) e à sistemática do pagamento mínimo, que refinancia a dívida e aumenta progressivamente os valores devidos.

O Requerente apontou violação ao direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente no que tange aos riscos atrelados à contratação.

Narra, ainda, que, ao longo dos anos, os valores dos descontos totalizaram R$ 19.646,74, sem que houvesse qualquer perspectiva de quitação da dívida.

Denota que no ano de 2023, ao perceber as implicações prejudiciais desse contrato, o requerente buscou esclarecimentos e informações junto ao Banco Requerido por meio de reclamações e solicitações formais (Protocolo nº 18810023520202405), mas não obteve resposta satisfatória. Destaca que o comportamento da instituição financeira gerou desamparo e dificuldades financeiras, comprometendo seu orçamento mensal e mantendo-o em um ciclo de endividamento contínuo.

Diante de tais fatos, o Requerente busca a revisão do contrato firmado, alegando vícios de consentimento e ausência de informação adequada, a fim de que sejam declaradas a abusividade das cláusulas e a inexigibilidade dos valores cobrados, além de pleitear a compensação por danos materiais e morais decorrentes da relação contratual estabelecida.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, condenou

a parte Requerida à restituição de eventuais valores pagos a maior, na forma simples, acrescido dos consectários legais, conforme alhures relatado.

Contra tal sentença se insurge o apelante requerendo a reforma integral para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora
intitulado “
Termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão
”
(Id. 295209510),
além de ser munido com cópia de documento pessoal do autor, cópia do holerite e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou vários saques

(Id. 295209512 – pág. 15, 139),
fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO FINANCEIRO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1.. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável junto à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade do contrato celebrado na modalidade cartão de crédito consignado; (ii) a alegação de ausência de informação clara e induzimento em erro; (iii) a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) a repetição dos valores descontados e (v) a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação está documentalmente comprovada e acompanhada de gravações que evidenciam a prestação de informações mínimas e adequadas ao consumidor.

4. A fatura do cartão revela uso reiterado da linha de crédito, inclusive por meio de saques e rolagem do saldo, afastando a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
5. Os encargos financeiros pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade.
6. Inexistente prova de cobrança indevida ou de vício de consentimento, descabe a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
7. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a utilização contínua e consciente do cartão descaracteriza o vício na manifestação de vontade e afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de efetiva utilização da linha de crédito, afasta a alegação de erro substancial ou ausência de informação. 2. A estipulação de encargos financeiros abaixo da média de mercado afasta a abusividade contratual e inviabiliza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139; CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, ApCiv 1015103-13.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.10.2024; TJMG, ApCiv 50064566920238130313, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 26.07.2024”.
(N.U 1002090-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TEORIA DA SUPRESSIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou parâmetros de juros e restituição, e determinou a liquidação do valor pago a maior pela consumidora apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se incidem prescrição ou decadência nas pretensões da autora;
(ii) saber se o Banco Pan é parte ilegítima para responder pela contratação originária;
(iii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(iv) saber se a relação contratual configura onerosidade excessiva;
(v) saber se é cabível a conversão do contrato e a restituição de valores na forma determinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste prescrição ou decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada desconto mensal.
4. O Banco Pan, ao suceder a carteira do Banco Cruzeiro do Sul e manter os descontos em folha, assume responsabilidade solidária pela relação jurídica, nos termos do art. 7º, p.u., do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema 315).

5. O contrato assinado e os extratos de saques comprovam ciência da consumidora quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, afastando vício de consentimento.

6. A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta diante da ausência de fato superveniente e da previsão contratual de desconto de valor mínimo com responsabilidade do consumidor pelo excedente.
7. A ausência de quitação integral das faturas, a utilização contínua do crédito e o decurso de quase uma década sem impugnação justificam o reconhecimento da teoria da supressio, consolidando a validade do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência e o uso reiterado pelo consumidor, não se configurando vício de consentimento.
2. Aplica-se a teoria da supressio quando o consumidor, por longo período, mantém a utilização do serviço contratado, gerando legítima expectativa de estabilidade contratual.
3. O banco cessionário de carteira responde solidariamente pelos contratos ativos, nos termos do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 389, § 2º, 406, § 1º; CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., 14, § 3º, 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.145.146/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009 (Tema 315); STJ, REsp 1.717.144/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.06.2018 (teoria da supressio); STJ, REsp 1.321.614/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.12.2014; STJ, REsp 1838752/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.10.2021; TJMT, Ap. Cív. nº 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1007758-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.”
(N.U 1015338-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025